Tribunal: STF
Processo: HC 268504
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS:  INVIABILIDADE. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.834.965/MT (e-doc. 11).

2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.960 dias-multa, pela prática dos crime previstos nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2003 (tráfico de drogas e associação para tal fim).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para absolvê-los do crime de associação, restando a condenação pelo tráfico de drogas às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 817 dias-multa (e-doc. 4, p. 30-31). Contra esse acórdão, formalizou-se a recurso especial, não admitido na origem, seguindo-se agravo, não conhecido pelo ministro presidente do STJ e agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. No presente writ, a defesa sustenta ilegalidade da busca domiciliar, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma inexistência de mandado judicial ou autorização do morador. Assevera a ausência de investigações preliminares decorrentes de denúncia anônima aptas a embasar fundada suspeita para a realização das diligências, o que acarreta a ilicitude das provas colhidas, com a consequente nulidade da condenação. Defende que com o ingresso indevido, todas as provas se tornam ilícitas por derivação. Articula necessária revisão da dosimetria, a fim de ser considerada a atenuante de confissão espontânea qualificada em favor do paciente Reginaldo Reis Gonçalves.

5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste writ, com a expedição de alvará de soltura, ou adequação cautelar ao regime semiaberto para o paciente Reginaldo Reis Gonçalves. No mérito, pretende que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, postula o desentranhamento das provas ilícitas, com a renovação do julgamento e a revisão da dosimetria e regime aplicados ao paciente Reginaldo Reis Gonçalves, com a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada (art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal).

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Colegiado no STJ manteve a aplicação dos óbices processuais à inadmissão do recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019..

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ao afastar a preliminar de nulidade da busca domiciliar na análise do recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça pontuou o seguinte:

“Ao contrário do alegado, e como bem fundamentado pelo magistrado de piso, proclamando o caráter lícito das provas, entendo que a preliminar deve ser afastada. Vejamos o que constou da sentença: 
“[...] 
Nesse contexto, nota-se que o ingresso dos policiais na casa não aconteceu ao acaso ou sem a existência de qualquer razão. Pelo contrário, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima e se dirigiu ao local para apurar a veracidade da denúncia, sendo que, quando o portão foi aberto, foi possível avistar as drogas existentes no local. Assim, apenas após verificar a existência de indícios concretos de que existiam drogas na casa é que os militares ingressaram na residência. Em que pese a defesa ter alegado que a entrada da Polícia Militar na casa não foi autorizada, todos os policiais militares ouvidos durante a instrução asseveraram que o portão foi aberto espontaneamente pelos réus, franqueando-se a entrada dos policiais na casa. Não se deve descuidar que os depoimentos dos policiais militares foram firmes e coerentes, sem inconsistências ou contradições, e prestados sob o crivo do contraditório, sendo suficientes para justificar a existência dos indícios de crime. Nessa conjuntura, nota-se que a busca domiciliar foi baseada em fatos concretos que indicavam a certeza de uma situação flagrancial, ou seja, o ingresso dos policiais não se baseou em questões meramente subjetivas do tirocínio policial. Por derradeiro, impende consignar que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente e, por conseguinte, a situação flagrancial se protrai no tempo, admitindo-se, pois, o ingresso forçado na residência, sem mandado judicial, em casos de flagrante delito. [...]”
Em análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, inclusive o interrogatório dos Apelantes, o pleito realmente não se sustenta, “data venia”, porque Ivan e Reginaldo confirmam que após os policiais baterem no portão, foi Ivan quem abriu o portão eletrônico, dando ampla visão aos policiais sobre a garagem onde estavam as drogas. 
Os policiais militares, também ouvidos em juízo, foram enfáticos em narrar de forma uníssona que a garagem era pequena e a caixa com os entorpecentes estava ao lado do veículo, sendo possível ver, logo que o portão foi aberto, que tratava-se de cocaína, autorizando o ingresso forçado no domicílio, quando então se confirmou a ocorrência do crime de natureza permanente, fatos que “a posteriori” justificariam a medida. Sobre o tema, é o entendimento STF (Tema 280 de Repercussão Geral):
(...)
A todo efeito, não há evidência nenhuma de descumprimento dos deveres funcionais dos policiais militares ou mesmo suspeição em suas declarações, inexistindo motivos plausíveis para privilegiar a tese da Defesa. 
Logo, em legítima atuação policial, os castrenses foram à residência alvo da denúncia anônima de que estaria ocorrendo um desmanche, e ao constatarem que de fato havia forte odor de óleo diesel, barulho de ferramentas e um veículo estacionado no local, bateram no portão que foi aberto por Ivan de forma voluntária. Tendo em vista tratar-se de local pequeno, do portão foi possível ver as duas caixas que estavam próximas à caminhonete e constatar a presença de pasta base de cocaína, autorizando o ingresso dos policiais na residência. 
De mais a mais, a consumação dos crimes permanentes se protrai até a efetiva cessação, autorizando, assim, o ingresso no domicílio, forte no art. 5º, XI, da CF, num acertado juízo de ponderação efetivado pelo próprio Constituinte, entre os bens jurídicos da inviolabilidade do domicílio e do interesse público, que aqui deve sobrepujar, tornando despicienda, portanto, a ordem judicial de busca e apreensão (e-doc. 4, p. 5-8, grifos nossos)

10. A decisões está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).

12. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização expressa, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:

 “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).

13. Ainda que não houvesse a mencionada autorização, não se configuraria a ilegalidade arguida, uma vez que o ingresso em domicílio é lícito em situação de flagrante delito, como na espécie, tratando-se de crime permanente de tráfico de drogas. No caso concreto, à vista dos contornos fáticos delineados pelas instâncias antecedentes — diligência em decorrência de denúncia anônima acerca de desmanche de veículos, sendo verificado, pelo portão da garagem, a prática criminosa e a caixa com os entorpecentes —, restou caracterizada a justa causa para a intervenção estatal.

14. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

15. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, a pretensão de absolvição não se mostra cabível. 

16.  Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

17. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

18.  Ao manter a dosimetria da pena, afastando a atenuante da confissão, eis o que constou no acórdão do Tribunal de Justiça:   

“- Da aplicação da atenuante da Confissão Espontânea 
As Defesas de Ivan e Reginaldo, pretendem a aplicação da Confissão Espontânea ao argumento de que ambos confessaram em juízo a prática da conduta delitiva. 
Sem razão. 
Verifica-se que em depoimentos prestados perante Autoridade Policial, os Apelantes confessaram o transporte do entorpecente, alegando, no entanto, não ter conhecimento quanto ao conteúdo que estava sendo transportado. 
A atenuante em voga só deve incidir se evidenciada uma verdadeira atitude colaborativa do réu com a Justiça, ativamente contribuindo na elucidação do crime, em todas as suas circunstâncias. 
Pode-se perceber que a versão apresentada pelos Apelantes não colaborou em forma alguma para que Magistrado acolhesse a tese de autoria do crime, o que inviabiliza a incidência da Súmula 545, do c. STJ. Portanto, não há que se falar em aplicação da pretendida atenuante.” (e-doc. 4, p. 27)

19. Ante o quadro fático delineado, tendo sido assentando que o paciente não confessou a prática delitiva, já que afirmou desconhecer o conteúdo ilícito transportado, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea, ainda que parcial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível também na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

“Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”
(HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

20. Ademais, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).

“(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

21. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.

22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator